Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Desacato. Resistência. Provas. Pena-base. Regime prisional.
1 - Os depoimentos dos agentes socioeducativos, harmônicos e detalhados, de que os acusados os xingaram no exercício de suas funções, com a intenção de menosprezar a função pública por eles exercida, atingindo sua dignidade e prestígio, e resistiram à ordem legal por eles dada, com chutes, socos, cabeçadas e empurrões, somados à confissão parcial de três dos quatro acusados, são suficientes para condenação pelos crimes de desacato e resistência.
2 - A conduta de resistir à ordem legal dos agentes socioeducativos, com chutes, socos, cabeçadas e empurrões, além de ameaças, caracterizando resistência ativa, tipifica o crime do art. 329 do CP.
3 - Cometer crime durante a execução de pena ou medida socioeducativa anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
4 – Demonstrado que, no contexto dos crimes, os réus incitaram e estimularam desordem na unidade socioeducativa, dificultando a ação dos agentes socioeducativos, e que os crimes foram cometidos com a intenção de acessar o ambiente externo, facilitando fugas da unidade, adequada a valoração das circunstâncias e motivos do crime.
5 - O fato de o crime ter movimentado órgãos do sistema judicial, fundamento genérico e aplicável a diversos crimes, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime.
6 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7 - Na estipulação do regime prisional deve-se considerar, além do montante da pena, se o réu é primário e se existem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). Ainda que a pena seja fixada em patamar inferior a 4 anos de detenção, possível estipular o regime prisional semiaberto, com fundamento nas circunstâncias judiciais negativas.
8 – Apelações providas em parte.